Tribunal: TJMT
Processo: 0015448-57.2019.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015448-57.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARMELITA MARQUES DE ARAUJO (VÍTIMA), VITÓRIA REGINA DE SOUZA SANTOS LACERDA (APELADO), MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.959.881-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIME - ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, IV, DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DO MP
–
1)
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE

- INC.I, §2º-A, DO ART. 157, CP - USO DE ARMA DE FOGO – PERTINÊNCIA – PALAVRAS DA VÍTIMA, NO IP, CONFIRMADAS EM JUÍZO POR POLICIAIS DO FLAGRANTE - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – PENA REAJUSTADA –
2) CONDENAÇÃO - CRIME DE RESISTÊNCIA
-

AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - ELEMENTARES DO TIPO NÃO CONFIGURADAS - MERA TENTATIVA DE FUGA – APELO
EM PARTE PROVIDO
, DE
ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Prescinde-se da apreensão e perícia da arma de fogo, se o emprego do artefato na consumação do crime, está atestado com segurança pela prova oral, em especial, pela palavra da vítima que,
embora não ouvida em juízo, prestou declarações detalhadas sobre a dinâmica

do crime na fase extrajudicial, estando, seus relatos, em harmonia com os depoimentos, em juízo, dos policiais condutores da prisão, os quais confirmaram que, durante a perseguição, um deles portava uma arma de fogo.

2 - Para que se configure a prática do delito de resistência são necessárias provas que demonstrem a utilização de violência ou grave ameaça por parte do agente quando se opôs à execução do ato legal emanado de funcionário competente. Ausentes as elementares, como em casos, em que há uma tentativa de fuga, a conduta se revela atípica, devendo, pois, ser mantida a absolvição do crime previsto no art.
329
do
CP
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal,
interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença anexada sob o Id.
68763557
, em que se julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da denúncia para condenar os apelados
Vitória Regina de Souza Santos Lacerda
e
Marcos Rodrigues dos Santos
,
pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, §2º, II e IV, do CP),
excluída a causa de aumento
referente ao uso de arma de fogo (§2º-A, I, CP), e
absolvendo-os da prática do crime de resistência
(art. 329, CP).

O
parquet,
em suas razões de Id.
68763568
, alegando farto conjunto de provas, pugnou o reconhecimento da majorante referente ao
emprego de arma de fogo
, e também pela
condenação
dos apelados quanto ao crime de
resistência
.

Nas contrarrazões, a Defesa requer o
desprovimento
do apelo (Id
68763576)
.

A d. PGJ, opinou pelo
provimento parcial
do recurso,
em parecer sumariado nos seguintes termos livremente transcritos
(Id 80623952):

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – INCIDÊNCIA DA
CAUSA DE AUMENTO
DE PENA DO USO DE ARMA DE FOGO– POSSIBILIDADE –
INCIDÊNCIA COMPROVADA
–
CONDENAÇÃO
PELA
RESISTÊNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE
- PELO
PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 26 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021